Tribunal: TJBA
Processo: 8001226-34.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001226-34.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento em suposto abandono da causa pelo ente exequente, ante a ausência de manifestação após ato ordinatório que determinou posicionamento sobre resultado negativo de diligência de bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando a intimação da parte exequente se deu exclusivamente por meio de ato ordinatório, sem despacho judicial específico com expressa advertência quanto à consequência da inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da parte exequente mediante despacho judicial específico, com expressa advertência quanto à consequência da inércia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.Ato ordinatório editado por servidor não supre a exigência legal e não pode produzir efeito equivalente ao de um ato judicial, sendo vedado atribuir-lhe força para ensejar extinção processual, conforme arts. 93, XIV, da CF e 203, §§3º e 4º, do CPC.

3.Configura nulidade absoluta a sentença fundada em omissão decorrente de intimação irregular, pois afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

4.Em se tratando de ente público, tal exigência reveste-se de maior rigor, considerando o princípio da supremacia do interesse público e a natureza da dívida ativa, cujo ressarcimento constitui obrigação legal do administrador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese: A extinção de execução fiscal por abandono da causa pressupõe intimação pessoal da parte exequente por meio de despacho judicial, sendo nulo o ato que se baseia exclusivamente em comunicação cartorária.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§3º e 4º, 485, III e §1º, e 771, parágrafo único; CF, art. 93, XIV; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação n. 5003166-60.2021.8.24.0038; TJ-SE, Apelação Cível 0004333-72.2022.8.25.0027; TJ-BA, APL 8006931-08.2022.8.05.0191; TJ-BA, Apelação 80035373120208050201.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

n.º
8001226-34.2019.8.05.0191
, tendo como APELANTE o

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e APELADA a

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA